Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VÔO SUPERIOR A 04(QUATRO) HORAS. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora CIBELE LEMOS OLDEMBURGO contra a sentença que condenou a ré lhe pagar "a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente sentença. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53216127). Custas e preparo recolhidos (ID 53216128).
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente relata que, em razão do atraso de 04(quatro) horas e 02(dois) minutos na decolagem do vôo Istambul - Guarulhos, perdeu a conexão para Brasília. Esclareceu que desembargou em Guarulhos/SP às 00:23, do dia 30/05/2023, porém teve que aguardar no saguão do aeroporto a abertura do guichê, às 5h, para remarcação da passagem para Brasília, que somente foi possível para 21h53 daquele dia. Aduz que a ré não prestou a assistência devida, não justificou o atraso no vôo, somente chegou ao destino final 24(vinte e quatro) horas após o horário previsto. Alega que o valor de R$ 1.500,00 é insuficiente diante do desgaste sofrido, requer a majoração da indenização para R$ 2.000,00. Argui, também, os juros de mora deverão incidir a partir da citação.
4. Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença (ID 53216134).
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Das provas coligidas nos autos, verifica-se que a autora tinha passagens marcadas para os vôos TK 0193, dia 29/05, às 13h15, Istambul - São Paulo (ID 53215593) e LA 3259, dia 29/05, às 23h35, São Paulo - Brasília (ID 53215596 ). O vôo TK 0193 somente decolou às 17h17, com atraso de 04(quatro) horas (ID 53215595). O vôo São Paulo - Brasília foi remarcado para o dia 30/05, às 21h45.
7. Depreende-se, portanto, que em razão do atraso no vôo da ré TK 193 a recorrente teve sua chegada ao destino final, Brasília, postergada em 01(um) dia. Incontroverso que a situação narrada ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento.
8. Para arbitramento do valor da compensação por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes.
9. Tratando-se de vôo internacional, e tendo em vista que autora somente chegou ao destino final com 24(vinte e quatro) horas de atraso, e não restando comprovado nos autos que a ré prestou a assistência devida a situação, impõe-se a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil) reais que melhor se adequa aos mencionados parâmetros.
10. "Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil". (Acórdão No 1600138 - Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o juros de mora incidir a partir da citação.
12. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.